Tribunal: TJSP
Processo: 1102029-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, pois, na espécie, o registro incumbe à

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, pois, na espécie, o registro incumbe à mutuária. Juridicidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102029-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ALESSANDRA MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102029-44.2019.8.26.0100 -Voto no 75420
2
Ap. 1102029-44.2019.8.26.0100 São Paulo F.R. Santo Amaro 7a VC VOTO 75420
Apte.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Apda.: Alessandra Muniz.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, POIS, NA ESPÉCIE, O
REGISTRO INCUMBE À MUTUÁRIA. JURIDICIDADE DA COBRANÇA DE
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, POIS DEMONSTRADO QUE O
SERVIÇO
FOI
EFETIVAMENTE
PRESTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 70/87, que julgou
parcialmente
procedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato.
Em seu recurso, invoca a ré o princípio da força
obrigatória dos contratos. Bate-se pela juridicidade da cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Postula ainda a
redução da verba honorária, pois entende desarrazoado o montante
fixado. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Na espécie, a tarifa de registro de contrato (R$ 317,98
cf. item 5.5 a fls. 12) não pode ser cobrada.
Relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte
a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos
recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102029-44.2019.8.26.0100 -Voto no 75420
3
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
E, aqui, o que se verifica é que a cobrança de tarifa de
registro de contrato (R$ 317,98 item 5.5 a fls. 12) não pode mesmo
ser admitida, pela simples razão de que a cláusula 6.2 da avença impõe
à mutuária a incumbência de promover o registro de alienação
fiduciária (cf. fls. 13). E é esse o único registro necessário na espécie.
Porém, o recurso comporta provimento em relação à
tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00 cf. item 5.4 a fls. 12). Ela
pode ser cobrada na espécie, já que a ré provou que o serviço foi
efetivamente prestado (cf. laudo de vistoria no instrumento a fls. 47).
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão
no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual
poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, a autora se limitou a
alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ela não apontou
objetivamente no que consistiria a abusividade do montante cobrado a
título de tarifa de avaliação do bem. Em consequência, deve ser
afastada tal alegação, até mesmo pela ausência de descrição do suporte
fático necessário à incidência da norma invocada.
E, à luz do aqui decidido, torna-se necessária a
redistribuição
dos
encargos
de
sucumbência.
Houve
recíproca
sucumbência, mas a da autora foi em maior proporção. Assim, ela
deverá arcar com 3⁄4 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono da ré que fixo, com fundamento no
art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizáveis da
intimação do presente. A ré arcará com 1⁄4 das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios do patrono da autora que
fixo também, com fundamento no art. 85, §8o do C.P.C., em R$ 700,00
(setecentos reais), atualizáveis da intimação do presente.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator